Tribunal: STF
Processo: ADI 2587
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-15
Data de publicação: 2002-05-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA CAUTELAR. ARTIGO 46, III, ALÍNEA e, DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE GOIÁS: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR DETERMINADOS SERVIDORES. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 5º, I E LIII; 22, I; 25 E 125, DA CARTA FEDERAL.
1.      Os Estados-membros têm competência para organizar a
sua Justiça, com observância do modelo federal (CF, artigo
125).
2.      A Constituição Estadual não pode conferir
competência originária ao Tribunal de Justiça para processar e
julgar os Procuradores do Estado e da Assembléia Legislativa,
os Defensores Públicos e os Delegados de Polícia, por crimes
comuns e de responsabilidade, visto que não gozam da mesma
prerrogativa os servidores públicos que desempenham funções
similares na esfera federal.
        Medida cautelar deferida.